Tribunal: TJDFT
Processo: 0744618-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA FIXADA EM FAVOR DA GENITORA. PEDIDO DO GENITOR PARA APLICAÇÃO DA MODALIDADE COMPARTILHADA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para fixar a guarda unilateral provisória da criança em favor de sua genitora. 1.1. O agravante requer o provimento do recurso, para que seja aplicada a guarda compartilhada do menor.

2. No caso, há plausibilidade suficiente na tese da agravada para a concessão da tutela de urgência formulada na petição inicial, que fixou a guarda provisória exclusiva em nome da genitora. 2.1. Conforme bem pontuado pelo juízo agravado, a necessidade de fixação de medidas protetivas em favor da genitora revela o alto grau de litigiosidade entre as partes, o que desaconselha, ao menos por ora, o compartilhamento da guarda do menor.

3. Nesse contexto, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que fixou a guarda exclusiva materna, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se os pais possuem condições para exercerem o mister da guarda compartilhada. Tudo isso, em nome do princípio do melhor interesse da criança, que deve sempre prevalecer nas decisões de tal complexidade.

4. Em questões dessa natureza, deve-se observar que os desejos dos pais, ainda que movidos das melhores intenções, nem sempre refletem o que é efetivamente melhor para a criança. Os conflitos de interesses pessoais movidos por grande carga emocional, quase sempre impedem a percepção daquilo que seria benéfico aos filhos.

5. Precedente da Turma: “2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, na hipótese, atuou com acerto o Juízo de origem ao deferir a tutela de urgência deduzida pela autora, ora agravada, consistente na guarda provisória unilateral dos filhos, com fixação de regime provisório de visitas ao genitor. 3. Salienta-se que o instituto da guarda deve observar o melhor interesse das crianças e sua alteração deve ocorrer apenas se seu detentor não estiver prestando a devida assistência moral, educacional e material ao infante, o que demanda dilação probatória. 4. Ressalta-se que não se evidenciam circunstâncias fáticas que indiquem risco iminente ao bem-estar dos filhos, o que não autoriza a modificação da guarda provisória fixada pelo Juízo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07094367220208070000, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 18/09/2020).

6. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a guarda possa ser modificada para a modalidade compartilhada, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a pretensão recursal.

7. Agravo de instrumento desprovido.